Tribunal: TJDFT
Processo: 0718400-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. TERMO FINAL DE CONVIVÊNCIA. FIXAÇÃO PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO. PARTILHA QUOTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para fins de apuração contábil e liquidação da sentença que determinou a partilha, é cabível a fixação do termo final da convivência em dia determinado do mês fixado pelo juízo como o último da convivência.
2. Para inclusão de cotas empresariais em partilha é necessária a apresentação de cópia integral e atualizada do contrato social da empresa ou documentação capaz de permitir a partilha das quotas. Eventual apuração da existência e natureza das quotas, para fins inclusão na comunhão, deve ser feita em ação própria de sobrepartilha.
3. Dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil - CPC que: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Se houver sucumbência recíproca, ou seja, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, conforme prevê o art. 86, caput.
4. A sucumbência recíproca ocorre quando uma das partes não obtém tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Nesse caso, os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre o vencedor e vencido, salvo no caso de sucumbência mínima em que a outra parte deve responder por inteiro pelos honorários e despesas.
5. Na ação de divórcio litigioso com a partilha de bens já pertencentes ao casal, não há que se falar em condenação e não é possível mensurar proveito econômico obtido pelas partes. Em regra, o valor da causa deve ser adotado como base de cálculo da fixação dos honorários.
6. No caso, todavia, é necessário fixar os honorários com base na apreciação equitativa, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e equidade.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base na regra do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
8. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
9. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
10. Apesar da nova orientação do STJ, há casos excepcionais em que a fixação dos honorários somente com base no valor da causa pode gerar condenação desproporcional e injusta à baixa complexidade da causa.
11. O próprio STJ, após o julgamento do tema, já observou a existência de situações em que é necessário aplicar o critério da equidade para evitar honorários exorbitantes. O STF, no mesmo sentido, em recente julgados, adotou o critério da equidade.
12. Logo, se os honorários sucumbenciais resultarem em valor exorbitante ou desproporcional, em razão da aplicação literal do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa.
13. No caso, cuida-se de ação de divórcio litigioso com partilha de bens, direitos e dívidas o valor da causa corresponde a R$ 916.727,00. Ao considerar o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o tempo exigido para o seu serviço, é razoável que os honorários advocatícios sejam fixados em R$ 10.000,00.
14. Não houve sucumbência mínima por parte da apelada. Quanto à proporção, a apelada deve arcar com 25% por cento do valor arbitrado e o apelante com 75%.
15. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.